Tribunal: TJMT
Processo: 1000558-66.2019.8.11.0014
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000558-66.2019.8.11.0014
ORIGEM: SEGUNDA VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE POXORÉU
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em favor da paciente VANILCE DE SOUZA SILVA BARBOSA
REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 01 a 04/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
REMESSA NECESSÁRIA – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – SUS – MEDICAMENTOS – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A TURMA RECURSAL – TEMA No 01 – IRDR No 85560/2016 – ART. 11 DA LEI No 12.153/2009 - VALOR INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS –- NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de Remessa Necessária declinada do Tribunal de Justiça deste Estado para a esta Turma Recursal, com fulcro na decisão proferida no IRDR no 85560/2016 (Tema no 01).
2. Inexistência de previsão legal para o processamento de reexame necessário em sede de Juizado Especial (Art. 11 da Lei no 12.153/2009).
3. Condenação, a princípio, inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, que não se sujeita ao duplo grau de jurisdição (Art. 496, §3o, incisos II e III, do CPC).
4. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000558-66.2019.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), VANILCE DE SOUZA SILVA BARBOSA - CPF: 028.627.691-77 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), VANILCE DE SOUZA SILVA BARBOSA - CPF: 028.627.691-77 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE POXORÉU (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0018-68 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024